Tribunal: TCU
Processo: 011.671/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de ex-servidora da Fundação Universidade Federal de São João Del Rei, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato de aposentadoria de Maria Lucia da Silva Carvalho; e 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e à Fundação Universidade Federal de São João Del Rei.